Tribunal: STF
Processo: RE 1580617
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 6 E 1234. INAPLICABILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO. EXCESSO DE TEMPO DESDE O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. REVERSÃO SERIA PREJUDICIAL E DESPROPORCIONAL.

    1. Na origem, o juízo singular julgou procedente a ação para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO o fornecimento do suplemento alimentar pediátrico NUTREN JUNIOR, além dos medicamentos ARTANE 2mg, BACLOFENO 10mg, CLORPROMAZINA 2mg, CLONAZEPAN 2mg, RANITIDINA LÍQUIDA 2ml e MONOSIALOTETRAESOSILGANGLIOSIDEO 100mg, em favor de paciente portador de edema cerebral de natureza gravíssima, o que foi mantido pelo Tribunal de origem.

    2. A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente aos medicamentos, não abrangendo o fornecimento de suplemento alimentar pediátrico.

    3. Para rever as premissas do acórdão recorrido quanto ao suplemento alimentar, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional. A argumentação recursal no ponto também traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

    4. Decorridos 18 (dezoito) anos desde o início do fornecimento dos medicamentos por força de tutela provisória, em 30/7/2025, o caso foi apreciado pelo Tribunal de origem para eventual Juízo de retratação à luz do Tema 6 da repercussão geral. Mantida a concessão, foi remetido a esta CORTE para apreciação do Recurso Extraordinário.

    5. Verifica-se excessivo tempo desde o deferimento da tutela provisória, de modo que a reversão desse quadro potencialmente implica danos desproporcionais ao paciente. O Tribunal de origem destacou a imprescindibilidade da manutenção do fornecimento dos medicamentos para a estabilização de sua condição clínica.

    6. A retirada dos fármacos utilizados por quase duas décadas, sem notícia de ineficácia, revela-se medida desproporcional e imprudente, considerando a possibilidade concreta de grave piora do quadro clínico.

    7. Portanto, deve ser feita a devida distinção do presente caso concreto em relação às teses fixadas por esta CORTE nos Temas 6 e 1.234- RG, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

    8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.